Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0705127-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Marcos Robson Neiva Brito Flavio Neiva Brito Apelado: Sanderson Neiva Brito D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Marcos Robson Neiva Brito e Flavio Neiva Brito contra a sentença (Id. 67572739) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que homologou a partilha do patrimônio deixado por Dirce Neiva Brito. A Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento ao aludido recurso (Id. 71066213). A advogada dos agravantes, Rosi Mary Teixeira Matos, demonstrou a renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 71771683). Sobreveio o despacho que determinou a suspensão do curso do processo, bem como a intimação pessoal dos agravantes para que regularizassem a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 76, caput, do CPC (Id. 72358272). As aludidas diligências não tiveram êxito (Id. 73337809, Id. 73337810). Ademais, percebe-se não há novos endereços a serem diligenciados. É a breve exposição. Decido. A competência recursal esgota-se com o julgamento do recurso, nos termos da regra prevista no art. 26, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. No caso em deslinde, verifica-se que a apelação cível já foi julgada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso por meio do acórdão referido no Id. 71066213. É perceptível que houve a suspensão do curso do processo para que os apelantes promovessem a regularização da representação processual, após a informação, vinda aos autos, a respeito da renúncia do mandato que lhe foi outorgado. No entanto, foram infrutíferas as tentativas de intimação dos recorrentes. As certidões referidas no Id. 73337809 e Id. 73337810 informam que não havia ninguém no local indicado como domicílio dos agravantes, sendo o único endereço indicado na petição inicial. De acordo com a regra prevista no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, nos casos em que os interessados deixem de informar ao Juízo as respectivas alterações de endereço, as intimações dirigidas aos endereços constantes nos autos devem ser consideradas válidas. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe competiam, o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e, intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, permanece inerte. 2. Presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente, realizada por via postal, no endereço fornecido na inicial, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue, em razão da insuficiência ou alteração do endereço, sem comunicação ao Juízo, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. 3. Apelação improvida.” (Acórdão no 1135760, 07001579820168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, publicado no PJe: 13/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE PARTE DA RECEITA MENSAL. INTIMAÇÃO PRESUMIDA. ÚLTIMO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. É dever das partes manter o seu endereço atualizado nos autos e cooperar para a efetivação jurisdicional. 2. Deve ser reputada válida a intimação sobre a penhora realizada conforme disposição do art. 274, parágrafo único do CPC, quando a parte não tenha comunicado a alteração de seu endereço, se omitindo do cumprimento da obrigação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1153427, 07195218820188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, a ausência de regularização da representação processual deve ser reconhecida como mera renúncia ao prazo para a interposição do recurso admissível contra o aludido acórdão, notadamente em virtude do transcurso do prazo de suspensão do curso do processo. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a certificação do respectivo trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator